Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703965-93.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA. APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a dúvida registrária suscitada na origem decorre de solicitação de registro cartorário realizada por IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, a qual, inclusive, apresentou impugnação (ID26191298). Consta, como apelante, no entanto, IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA (ID26192313), parte distinta da solicitante. À luz do artigo 6o, CPC, esclareça IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA (apelante) o seu interesse recursal sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora